Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMÓVEL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INFILTRAÇÕES. DANOS PROVENIENTES DA UNIDADE SITUADA NO ANDAR SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“BRB”) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do primeiro réu e procedente em parte os pedidos formulados em face do segundo réu para condená-lo à obrigação de realizar o reparo necessário “em sua unidade imobiliária sala 701 da torre “B” do edifício Orion - Office Residence Mall, a fim de fazer cessar as infiltrações e vazamentos em prejuízo à unidade inferior da autora, bem como que custeie e realize os reparos necessários na unidade inferior de propriedade da autora, a fim de se consertar as pinturas e instalações de gesso, inclusive arcando com os materiais de construções necessários à obra”. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende que os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade, além de destacar que a sentença adotou como embasamento diálogos pelo aplicativo whatsapp, que sequer poderiam ser utilizados face a existência de sigilo daquela comunicação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, não existindo dificuldades para apurar a origem do vazamento, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. O sigilo existe em face de terceiros e não dos interlocutores, que podem divulgar a conversa desde que haja justa causa, podendo, neste caso, servir como prova para as partes em processo judicial, como regulamente efetuado na hipótese dos autos.
V. Os vídeos ID 51950096 a 51950101 são suficientes para demonstrar a infiltração no teto da unidade da parte autora, inclusive com água escorrendo sobre o seu gesso (ID 51950101), proveniente do imóvel localizado no andar de cima, de propriedade do banco recorrente. Ademais, a própria instituição financeira juntou e-mail demonstrando que o responsável pela gestão condominial estava preocupado, pedindo celeridade no comparecimento dos engenheiros do banco para a resolução do problema, visto que estavam aumentando as reclamações, existindo vários condôminos afetados pela infiltração (ID 51950144). Assim, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a infiltração proveniente do imóvel da parte ré, devendo ser mantida a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.